Tribunal: TJMT
Processo: 0000559-40.2015.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000559-40.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[NELSON SOUSA DA SILVA - CPF: 030.908.811-95 (APELANTE), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), WENDERSON PEREIRA BRITO - CPF: 009.015.851-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANILDA PERES DE SOUSA - CPF: 521.312.891-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCIONE VIEIRA BRITO - CPF: 036.928.351-16 (APELANTE), DIVINO ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 168.969.471-87 (APELANTE), GIOVANI CARDOSO - CPF: 013.682.921-00 (APELANTE), GIOVANI CARDOSO - CPF: 013.682.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MARTINS DE FREITAS - CPF: 896.398.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 168.969.471-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIONE VIEIRA BRITO - CPF: 036.928.351-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO - CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 1.
PRELIMINAR. MINISTERIAL SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES
.
PRESCRIÇÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. PROCEDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109, 115 E 110, § 1o, DO C ́P. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUSCITADO PELO APELANTE NELSON PREJUDICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.
MÉRITO
.

DOIS APELANTES. APELO DE WENDERSON 2. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA
. IMPROCEDÊNCIA. CONTEXTO PROBATÓRIO SEGURO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, QUE EVIDENCIAM A PARTIPAÇÃO DE WENDERSON NA EMPREITADA CRIMINOSA.
APELO DE NELSON
.

3.
REQUERIMENTO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA
. FAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS, PODENDO SE UTILIZAR DE UMA PARA INDICAR O TIPO QUALIFICADO E OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.
4.
DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. PROCEDÊNCIA. ACUSADO QUE CONFESSOU PARCIALMENTE O DELITO NA FASE EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO QUE DEVE SER CONSIDERADA AINDA QUE O JUIZ NÃO A TENHA UTILIZADO COMO FUNDAMENTO NA CONDENAÇÃO.
PLEITO EM COMUM
.
5.
EXTIRPAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL
. PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA NA SENTENÇA SEM PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO NA INICIAL ACUSATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ.
PRELIMINAR ACOLHIDA
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PREJUDICADO. RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS
, COM EXTENSÃO
DE OFÍCIO (CONFISSÃO ESPONTÂNEA) A CORRÉU
, EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa em relação ao crime de Associação Criminosa, é medida que se impõe se entre a data do recebimento da denúncia, e a da publicação da sentença, nos termos do art. 389 do CPP, (condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação) transcorreu prazo superior ao estipulado pelo art. 109, V, do CP com a incidência do art. 119 do mesmo diploma legal.

2.A falta de ratificação judicial do relato do apelante prestado em sede inquisitorial quanto ao gado subtraído, por si só, não possibilita a absolvição por anemia probatória, uma vez, que a participação do apelante resta satisfatoriamente comprovada no depoimento judicial prestado por investigador de polícia, bem como, da confissão de um dos corréus, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, o que, sem dúvida, constitui um conjunto de evidências devidamente submetidas ao contraditório e à ampla defesa e que permite a formação de um juízo de convencimento positivo sobre a coautoria do agente.

3. Quando reconhecidas duas circunstâncias qualificadores do crime de furto, é idôneo uma delas ser utilizada para qualificar o crime, e a remanescente para exasperar a pena basilar na primeira fase da dosimetria penal.

4
.
Conquanto não tenha sido aplicada na sentença, torna-se imperioso reconhecer, a incidência da atenuante da confissão espontânea, porquanto, comprovado que um dos apelantes confessou o delito na fase extrajudicial; mesmo que não seja utilizada pelo Juiz sentenciante, como convencimento para a condenação (
REsp: 1972098 SC). Igualmente, impõe-se a readequação da pena de multa,
de ofício
, em observância ao Enunciado no 33 TCCR/TJMT, pois, tal pena deve acompanhar o sistema dosimétrico da pena privativa de liberdade e a capacidade econômica do réu.

5. I
nexistindo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida nesse sentido, resta indevida a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
in casu
, na forma como dispõe o art. 387, inc. IV, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se dos autos de recursos de
Apelações Criminais
interpostas a tempo e modo por
Nelson Sousa da Silva e Wenderson Pereira Brito
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
que
julgou procedente a denúncia para condená-los
à reprimenda de
3 anos e 9 meses
de
reclusão
, bem como, ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, pela autoria do crime de
Furto qualificado
–
rompimento de obstáculo e concurso de pessoas
e
Associação Criminosa
, tipificados no artigo 155, §4o, I e IV e artigo 288,
caput
, ambos do CP.

Inconformada, a Defesa do apelante
Nelson
interpôs recurso de apelação requerendo: a) a
absolvição
do crime de associação criminosa; b) a
exclusão
da condenação ao pagamento de
indenização
; c) o
reconhecimento
da atenuante da
confissão
; d) a fixação da
pena-base no mínimo
. (Id. 157619369)

Por sua vez, a Defesa do apelante
Wenderson
interpôs recurso de apelação pugnando a
absolvição
do crime de furto qualificado e a
exclusão
da condenação ao pagamento de
indenização
.

(Id. 157619362)

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo conhecimento e
provimento parcial
dos recursos defensivos para a
exclusão da condenação ao pagamento de indenização à vítima
, bem como pela
extinção da punibilidade dos apelantes
em razão

da
prescrição da pretensão punitiva
do crime de
associação criminosa
. (Id. 157619374)

A d.
PGJ
opinou pelo
acolhimento da preliminar ministerial e provimento parcial dos recursos defensivos,
em parecer
assim sintetizado (Id. 161067170):

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR MINISTERIAL EM SEDE DE CONTRARRAZÕES
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – POSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO (APELANTE WENDERSON) – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PREJUDICADA – PREJUDICIALIDADE DO PLEITO ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – 3. PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL (APELANTE NELSON) – IMPOSSIBILIDADE – AFIGURA-SE VIÁVEL A UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – 4. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (NELSON) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONFISSÃO EM SEDE EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL, SENDO INVIÁVEL RECONHECER A MENCIONADA ATENUANTE EM RAZÃO DA CONFISSÃO REDIGIDA DE PRÓPRIO PUNHO, SEM NENHUM VALOR PROBANTE – 5. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA (APELANTES NELSON E WENDERSON) – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA
– PARECER PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR MINISTERIAL E PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DEFENSIVOS. ” (Grifei)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar arguida em sede de contrarrazões ministeriais– prescrição da pretensão punitiva - Crime de Associação Criminosa (art. 288 do CP)

Egrégia Câmara,

Inicialmente, em sede de contrarrazões, a d. promotoria de justiça arguiu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime de associação criminosa. Perlustrando os autos, verifica-se que, de fato, razão assiste ao Parquet.

Razão lhe assiste.

Os apelantes foram condenados à pena de 1 ano de reclusão pela prática do crime tipificado no artigo 288, do CP, e, de acordo com a regra prevista no artigo 109, V, do mesmo Códex, a prescrição se dá em 4 anos.

O crime foi praticado no dia
10.8.2014
; a denúncia foi recebida em
2.12.2014
; e a sentença condenatória foi publicada na data de
10.2.2020.

Entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória transcorreram
mais de 5 anos,
sem que o Estado exercesse seu
jus puniendi
, razão pela qual o reconhecimento da ocorrência da prescrição
retroativa
tal como requerido pelo representante ministerial é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 4 anos (delito de porte de arma de fogo de uso permitido) e 2 anos (delito de corrupção de menor) entre a data da pronúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade da agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, conforme disposto no art. 107, inciso IV, art. 109, incisos IV e V, art. 115, todos do Estatuto Penal. (...)”. (TJMT. N.U 0006136-47.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022).

“(...). 2) Acolhida a prescrição da pretensão punitiva estatal, fica prejudicado o exame do mérito do recurso defensivo, por perda do objeto. (...)”. (N.U 0001230-26.2013.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 12/04/2022).

Outrossim, registra-se que na hipótese versanda, além dos marcos interruptivos da prescrição mencionados acima, não houve qualquer outro fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Ademais, ressalto que fica
prejudicada
a tese de mérito pleiteada pela defesa
Nelson Sousa da Silva
, com relação a
absolvição do crime de associação criminosa, tipificado no artigo 288, do Código Penal, ao argumento de que não restou demonstrado que a associação para a prática de crimes se deu de modo estável e permanente,
ante a ocorrência da prescrição do crime de associação criminosa.

Dito isso,
acolho a preliminar suscita pelo Ministério Público em sede de contrarrazões ministeriais
e declaro extinta a punibilidade de
Wenderson Pereira Brito e Nelson Sousa da Silva,
pela autoria do crime de Associação Criminosa (art. 288 CP), por conseguinte, fica
prejudicada
a análise de mérito do pleito de absolvição do crime de associação criminosa, suscitada por
Nelson Sousa da Silva.

É como voto.

Voto- Mérito

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite do dia 9 ou 10 de agosto de 2014, no município de Araguaiana- MT,
Nelson, Wenderson (apelantes), Alcione, Divino e Giovani,
agindo em comunhão de propósitos e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, 27 semoventes (gado), raça Nelore, avaliadas conjuntamente em um total de R$ 36.300,00 (trinta e seis mil e trezentos reais) pertencentes à vítima,
Vanilda Peres de Sousa.

Consta ainda que os gados, que foram levadas para a propriedade rural de
Rodrigo
, que aderiu à vontade dos demais, para ser posteriormente revendida e entre eles dividido o valor auferido. Os semoventes não foram recuperados.

Foi determinado o desmembramento do feito com relação a
Giovani e Rodrigo
, formando-se autos separados para
Nelson, Wenderson, Alcione e Giovani.

Após regular trâmite,
Nelson, Wenderson e Alcione
foram condenados à reprimenda de 3 anos e 9 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado e associação criminosa, tipificados no artigo 155, §4o, I e IV e artigo 288, caput, ambos do CP.

Foi extinta a punibilidade de
Divino
, a teor do disposto no art. 107, inc. I do CP, em razão da morte do agente. (Id. 157619692-Pg. 116)

Neste grau de jurisdição,
Nelson
pugna pela a) a exclusão da condenação ao pagamento de indenização; b) o reconhecimento da atenuante da confissão; c) a fixação da pena-base no mínimo. (Id. 157619369)

Por sua vez, a Defesa do apelante
Wenderson
pugna pela absolvição do crime de furto qualificado e a exclusão da condenação ao pagamento de indenização.

(Id. 157619362)

Feita essas considerações passo à análise dos recursos.

1.

Do pleito de absolvição do crime de furto qualificado (apelante Wenderson)

A Defesa do apelante Wenderson pleiteia a absolvição do crime de furto qualificado, por insuficiência de provas para a condenação.

A
materialidade
delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 157619689-Pg.9),, boletim de ocorrência
(Id. 157619689-Pg.9),
termo de exibição e apreensão, laudo de exame pericial em local de crime de furto (Id. 157619689-Pg.26-47), bem como declarações das testemunhas e vítima em sede extrajudicial e judicial.

No que se refere a
autoria
delitiva, o apelante
Wenderson Pereira Brito
confessou a prática delitiva em sede inquisitorial, contudo, negou veementemente a autoria do crime em sede judicial.

Inobstante a negativa do apelante, as testemunhas ouvidas em sede judicial, narraram como se deram os fatos, atribuindo a autoria do crime ao apelante
Wenderson
e corréus.

Na fase extrajudicial, a testemunha
Edsinomar Maciel Gonçalves,

investigador da polícia civil, relatou que recebeu uma ligação de outro investigador
Luciano Dias
, solicitando apoio para prender um grupo de pessoas que teriam acabado de furtar cabeças de gado, e que após embarcarem esse gado teriam se deslocado em um veículo Ford Ranger, até a cidade de Nova Xavantina/MT, onde outro grupo estaria esperando para receber o gado. Detalhou, que no trajeto, depararam com o veículo suspeito, onde estavam
Wenderson, Nelson,
Alcione, e que na oportunidade, eles confessaram os furtos praticados nas cidades de Araguaiana e Barra do Garças/MT. (Id. 157619689)

Em juízo, a testemunha IPC
Edsinomar,
ratificou seu depoimento prestado em sede inquisitorial, relatando também que
Divino
foi preso nas proximidades da cidade de Água Boa/MT, ocasião em que teria confessado a prática delitiva e indicando as atribuições e condutas de cada um dos corréus, inclusive NELSON, ALCIONE e WENDERSON, vulgo “JANIO”, que foram suficientes para a consumação da prática delitiva.

Prosseguiu descrevendo em detalhes a dinâmica dos fatos com base nos depoimentos e provas colhidas em sede de investigação.
Wenderson e Nelson
que foram indicados como “chefes” da quadrilha,
Alcione
era auxiliar destes e
Divino
o responsável pelo transporte da res furtiva. Contou ainda que o grupo possuía diversos equipamentos utilizados especificamente para a prática de delitos similares, como arreios para os semoventes, rádios de comunicação, caminhão de transporte, dentre outros.

Contou ainda que parte do êxito da investigação se deu em razões do deferimento judicial da realização de interceptação telefônica dos réus, o que descortinou a associação criminosa e culminou na prisão do grupo.

Ademais, em seu interrogatório judicial,
Divino Antônio de Araújo (extinção da punibilidade por morte)
confessou a prática delitiva, narrando detalhadamente como se deram os fatos, atribuindo a coautoria da vertente crime patrimonial aos apelantes
Wenderson, Nelson Sousa da Silva
e Alcione Vieira Brito. Especificamente com relação ao apelante

Wenderson
,
Divino
relatou que
Wenderson
ajudou a abastecer o caminhão, e que ele estava junto com os demais coautores, ainda, atribuiu a participação de Giovanni Cardoso e Rodrigo Martins de Freitas na associação criminosa. (Relatório de Mídias)

Desse modo resta comprovado que muito embora
Wenderson
não tenha participado “diretamente” na empreitada criminosa,
Wenderson
tinha ciência da conduta que os comparsas iriam cometer o crime de furto do gado na região do Vale do Araguaia, tanto é que pagou pelo abastecimento do caminhão de
Divino,
já que estava na companhia dos demais acusados.

Enfim, malgrado a versão apresentada por
Wenderson
acerca da negativa de sua autoria delitiva, as provas orais colhidas, mormente com a confissão judicial do réu
Divino
, que descreveu com detalhes sua participação, formam um
conjunto de convicção satisfatório
e robusto, não havendo, pois, razões para não se confirmar a sentença condenatória.

E sobre o valor das palavras dos policiais, consigno que este TJMT, ao apreciar em 2/3/2017, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, aprovou o Enunciado Orientativo n.o 8., segundo o qual
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

A respeito, destaco deste e. TJMT:

“(...). A tese de negativa de autoria do delito – em relação ao crime de furto – suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática do fato delituoso está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial pela palavra da vítima e pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n. 8).”. (TJMT - N.U 0003077-71.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 12/06/2022)

Forte nessas razões mantenho a sentença intacta neste ponto, visto que o conjunto de provas é hígido em comprovar a autoria e materialidade delitiva, motivo pelo qual rechaço o pleito absolutório por ausência de provas.

2.

Do pleito de revisão Dosimetria da Pena- (Apelante Nelson)

I-

A Defesa do apelante Nelson requer a reforma da pena-base para reduzi-la ao patamar mínimo legal:

Ao realizar a dosimetria da pena, o magistrado sentenciante assim consignou:

“(...) A culpabilidade revela-se DESFAVORÁVEL, uma vez que o réu teve que se utilizar de conhecimentos específicos para desobstruir seu caminho rumo à consumação delitiva, rompendo obstáculo que o permitiu acesso ao imóvel. Antecedentes criminais o réu é tecnicamente primário. Não há nos autos elementos suficientes a valorar a conduta social e personalidade do acusado. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime também são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado. Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.(...)” - sic.

Malgrado os argumentos defensivos lançados, não merece reparos o cálculo da pena-base do apelante, posto que é válida a negativação da circunstância judicial da culpabilidade e utilizando-se da migração de uma das qualificadoras como fundamento,
in casu
o rompimento de obstáculo.

Nesse sentido, destaco:

“Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo pluralidades de qualificadora não há impedimento para que uma delas seja utilizada para qualificar o delito, enquanto a outra para exasperar a pena-base. (...) (N.U 0002432-41.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Assim, mostra-se escorreita a depreciação modulada pelo Juízo sentenciante, devendo a pena-base ser mantida inalterada.

II-

Prosseguindo, analisando detidamente a sentença, verifico que, quanto ao delito de Furto Qualificado, malgrado o
apelante
perante a Autoridade policial negou a autoria delitiva, e, em sede judicial exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio, apelante
Nelson,
juntou aos autos um petição manuscrita (Id. 157619691-Pg.82-85), na qual confessou a participação do crime patrimonial versado, entretanto,
o magistrado, não utilizou as palavras do apelante para o seu convencimento e tampouco reconheceu a
benesse.

No entanto,
ao meu sentir, ainda que o magistrado assim o tenha feito, cediço que é assegurado ao acusado não produzir qualquer prova contra si, sendo a confissão, por outro lado, um elemento de prova que deve ser valorizado, em favor do réu e da investigação criminal, pois, ao assumir a culpa, está a demonstrar um perfil de personalidade e de comportamento indicativos da intenção de redimir-se, eis, que o primeiro passo de quem se dispõe a emendar-se, é o da assunção da culpa, o reconhecimento de que agiu em desacordo com a lei; e é evidente que abrindo mão de seu direito constitucional de não produzir prova contra si, demonstra sua real intenção de não voltar a praticar crime semelhante, o que, além de tudo, ainda valoriza e estimula a busca da verdade real.

Em recente julgado do REsp: 1972098 SC, da Corte Cidadã, de Relatoria do Ministro
Ribeiro Dantas
– 5a Turma –, consignou-se que o dispositivo do art. 65, III, d, do CP
não exigiu, para sua aplicação, que a confissão do acusado, ainda que seja parcial,
qualificada, extrajudicial ou retratada, tenha sido utilizada como fundamentação na sentença, o que, inclusive, vai de encontro à Súmula 545/STJ, confira-se:

“(...) 1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular. 3. O art. 65, III, d, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). (...). 8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. (...) 11.
Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
(...)”. (STJ - REsp: 1972098 SC 2021/0369790-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). Destaquei.

No mesmo sentido, deste Tribunal de Justiça, vide N.U 1008547-68.2021.8.11.0042 e N.U 1007173-17.2021.8.11.0042.

3. Do pleito de Exclusão da Condenação ao Pagamento de Indenização (apelantes Wenderson e Nelson)

Por fim, os apelantes requerem a exclusão da condenação ao pagamento de indenização à vítima, que restou fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, a título indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito patrimonial.

Sobre o tema, dentre as alterações introduzidas pela Lei n.o 11.719/2008, há a incumbência ao magistrado criminal, por ocasião da prolação de sentença condenatória, de fixar o valor mínimo para a reparação dos prejuízos sofridos pela vítima em razão da infração, possibilitando que o ofendido, após o trânsito em julgado na esfera penal, possa requerer o cumprimento da sentença na seara cível, nos termos do art. 515, inciso VI, da Lei n.o 13.105/2015.

Todavia, conforme valiosa doutrina de Guilherme de Souza Nucci in Código de Processo Penal Comentado, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 861, para que isso se concretize é imprescindível que haja pedido expresso nesse sentido, seja da ofendida, através de assistente de acusação, seja do Ministério Público, a possibilitar, ainda que minimamente, que o réu exerça de forma plena seu direito ao contraditório, produzindo contraprovas, caso queira, a fim de indicar valor diverso ou até mesmo demonstrar que inexiste prejuízo material ou moral a ser reparado.

Nesse aspecto, não se descuida que recentemente o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória –
Tema 983
.

Portanto, unindo as mudanças legislativas inseridas pela Lei n.o 11.719/2008, notadamente o inciso IV do art. 387 do CPP, que, consoante pacífica jurisprudência, contempla a viabilidade de indenização, tanto para o dano material, quanto para o moral, ao novel posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, ressoa uníssona a imprescindibilidade de que seja deduzido o pedido na denúncia ou na queixa.

Ocorre que na hipótese dos autos a condenação a título de reparação dos danos decorrentes do ilícito não corresponde a qualquer daqueles pedidos expostos na exordial acusatória.

Com efeito, cumpre ressalvar a compreensão quanto aos meandros do exercício da garantia constitucional da ampla defesa, notadamente acerca da produção de prova específica da existência do dano moral, máxime a árdua tarefa de quantificação do sofrimento infligido e que decorre da própria conduta criminosa, logo,
in re ipsa
. Todavia, dadas as particularidades do caso concreto, ainda se faz pertinente a incidência do
Enunciado Orientativo n.o 14
editado pela c. TCCR/TJMT, com destaque à sua parte final, alinhada ao posicionamento já referido e dominante nos Tribunais Superiores:

“
A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal
, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal,
sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.
” – destaquei.

Logo, inexistindo pedido expresso de condenação, seja por parte da vítima ou do
Parquet
,

acolho o pleito defensivo para excluir da r. sentença a condenação ao pagamento fixado como mínimo reparatório dos prejuízos suportados pela ofendida
, destacando que, dada a independência das instâncias, nada obsta que a matéria seja levada à discussão na esfera cível.

Feitas essas considerações passo à análise da nova dosimetria.

- Réu Nelson Souza da Silva

Furto Qualificado – Rompimento de Obstáculo e Concurso de Pessoas (art. 155, §4o inc. I e IV do CP)
Pena 2 a 8 anos de reclusão e multa

Na primeira fase da pena, o Juízo
a quo
estipulou a pena-base em
2 anos e 9 meses de reclusão
, cujo fundamentos foram mantidos nesta fase recursal.

Na segunda fase da pena, reconheço a confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP),
alcançando o patamar intermediário de
2 anos de reclusão.

Na terceira fase da pena, ausente causas de diminuição ou diminuição, fixo a pena definitiva em
2 anos de reclusão
.

Com efeito, fixo cada dia-multa no patamar do mínimo legal, em
10 dias- multa.
Ademais, em observância ao art. 33, §2o “c” do CP o regime inicial será
aberto.

- Réu Wenderson Pereira Brito.

Furto Qualificado – Rompimento de Obstáculo e Concurso de Pessoas (art. 155, §4o inc. I e IV do CP)
Pena 2 a 8 anos de reclusão e multa

Na primeira fase da pena, o Juízo
a quo
estipulou a pena-base em
2 anos e 9 meses de reclusão
, cujo fundamentos foram mantidos nesta fase recursal.

Na segunda fase da pena, reconheço
DE OFÍCIO
a confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), visto que o réu confessou parcialmente na fase inquisitiva (Id. 157619689-Pg.75),
alcançando o patamar intermediário de
2 anos de reclusão.

Na terceira fase da pena, ausente causas de diminuição ou diminuição, fixo a pena definitiva em
2 anos de reclusão
.

Com efeito, fixo cada dia-multa no patamar do mínimo legal, em
10 dias- multa.
Ademais, em observância ao art. 33, §2o “c” do CP o regime inicial será
aberto.

DISPOSITIVO

Isso posto, em
parcial
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
acolho a preliminar
suscita pelo Ministério Público em sede de contrarrazões ministeriais

e
declaro extinta a punibilidade
de
Wenderson Pereira Brito e Nelson Sousa da Silva,
pela autoria do crime de
Associação Criminosa (art. 288 CP)
, por conseguinte, fica
prejudicada
a análise de mérito do pleito de
absolvição do crime de associação criminosa
, suscitada por
Nelson Sousa da Silva.

No mérito
,
dou parcial provimento
aos recursos de
Wenderson e Nelson
para afastar o
pagamento à indenização à vítima
, bem como, para
reconhecer a atenuante da confissão espontânea
à
Nelson,
e
de ofício

à
Wenderson
,
fixando a pena definitiva de ambos em
2 anos
de
reclusão,
a ser cumprida em regime
aberto,
além da
readequação da pena de multa
; mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023